Tribunal: TJDFT
Processo: 0713476-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713476-89.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDUARDO NERIS DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por EDUARDO NERIS DA SILVA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/06, à pena fixada em 1 (um) ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritiva de direitos a serem fixadas pelo d. Juízo das Execuções Penais (fls. 403/407). A Defesa técnica apresentou termo de apelação, firmado no artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, mas desistiu do apelo, por perda de interesse recursal (ID 67584704). Homologo, portanto, o pedido de desistência, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do inciso XIII do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, retornem os autos para a origem. BRASÍLIA-DF, 29 de janeiro de 2025 14:59:03. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora